Tribunal: TJBA
Processo: 0001791-60.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001791-60.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: VALDELICE NEVES COUY

Advogado(s)
:
JAIRO DE JESUS TEIXEIRA, DANILO SANTANA BRANDAO

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
OMISSÃO E ERRO MATERIAL CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR ALUGUÉIS. EVENTO DANOSO. TERMO FINAL. RESTABELECIMENTO DA HABITABILIDADE DO IMÓVEL. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
VALDELICE NEVES COUY
, em face do acórdão de ID 89631282, proferido nos autos da Apelação Cível nº 0001791-60.2011.8.05.0274, por meio do qual fora negado provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão e erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à análise do pedido recursal da autora de
fixação do termo inicial da obrigação de custeio de aluguéis na data do evento danoso
, ocorrido em 12/11/2010, diante da alegada premissa fática equivocada adotada no julgamento anterior; e (ii) definir o termo inicial e o termo final
da obrigação imposta à EMBASA de custear os aluguéis
, à luz do princípio da reparação integral, examinando-se se a obrigação deve retroagir à data do efetivo prejuízo e se deve perdurar até o restabelecimento da habitabilidade do imóvel, após a conclusão das obras de reparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo-se, excepcionalmente, efeitos modificativos quando a correção do vício implicar alteração do resultado.

4. No caso,
verifica-se erro material no acórdão embargado
ao afirmar que a sentença teria fixado o termo inicial do pagamento dos aluguéis com base no laudo pericial, quando, na realidade, a decisão de primeiro grau apenas manteve a liminar que determinara o pagamento a partir de 2013. Essa premissa fática equivocada comprometeu a fundamentação do acórdão.
5. Reconhece-se, ainda, omissão, porque havia pedido expresso na apelação da autora para que a obrigação de custear aluguéis retroagisse à data do evento danoso (12/11/2010), e tal pretensão não foi enfrentada de modo adequado, já que o acórdão se limitou a remeter indevidamente ao laudo pericial.
6. Superados os vícios, passa-se ao mérito: a obrigação de custear aluguéis integra a reparação por dano material, devendo recompor, de forma efetiva, a privação da moradia sofrida pela autora.
Assim, o termo inicial deve coincidir com o momento em que o prejuízo se instaura, isto é, a data do evento danoso (12/11/2010)
, pois é quando o imóvel se tornou inabitável e surgiu a necessidade de locação de outro bem.
7. Fixar o termo inicial apenas a partir do deferimento de liminar ou da sentença implicaria transferir à vítima o ônus financeiro de período em que já sofria os efeitos do ilícito, contrariando a lógica da responsabilidade civil e a proteção do consumidor, além de esvaziar a recomposição integral do dano.
8. Quanto ao termo final, a limitação ao “pagamento da indenização por danos materiais” não assegura reparação completa, porque o dano (privação da moradia) não cessa com o depósito da indenização: ele persiste enquanto o imóvel não recuperar a habitabilidade, durante todo o período de execução das obras.
9. Em observância ao princípio da reparação integral (art. 944 do CC), a obrigação de custear aluguéis deve perdurar até que o imóvel, após as obras custeadas pela indenização, seja novamente considerado habitável, mediante comprovação nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Configura
omissão e erro material
, sanáveis por embargos de declaração, a adoção de premissa fática equivocada e a ausência de enfrentamento de pedido recursal expresso, quando tais vícios influenciam diretamente a conclusão do julgado.
O
dano material consistente na privação da moradia
decorrente de falha na prestação de serviço público essencial impõe que a obrigação de custear aluguéis tenha como
termo inicial a data do evento danoso
, momento em que se instaura o efetivo prejuízo.
À luz do
princípio da reparação integral
, a obrigação de custear aluguéis
não se encerra com o simples pagamento da indenização por danos materiais
, devendo perdurar
até o efetivo restabelecimento da habitabilidade do imóvel
, devidamente comprovado nos autos.
Os
embargos de declaração admitem efeitos modificativos
quando a correção de omissão ou erro material conduz, de forma necessária, à adequação do resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, 1.026, § 2º e 80.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Embargos de Declaração nº 8012227-02.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 13/02/2023, pub. 01/03/2023; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0010095-06.2021.8.05.0110, Rel. Juíza Cláudia Valéria Panetta, Primeira Turma Recursal, pub. 18/12/2023; TJ-BA, Apelação nº 0408049-30.2012.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, pub. 30/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º 0001791-60.2011.8.05.0274
, oriundo desta Quinta Câmara Cível, em que é Embargante
VALDELICE NEVES COUY
e Embargada a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A (EMBASA)
,

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
ACOLHER, os Embargos de Declaração opostos por VALDELICE NEVES COUY
, com efeito infringente, reformando em parte o acordão, tão somente para fixar o termo inicial da obrigação da EMBASA de custear os aluguéis a partir de
12 de novembro de 2010
, bem como fixar

termo final
da mesma obrigação na data em que, após a conclusão das obras de reparo, o imóvel for declarado novamente habitável, o que deverá ser comprovado nos autos, mantendo-se os demais termos do acórdão.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04